Tribunal: STF
Processo: AI 569544
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
(2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
 CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
- O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as
hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo
ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o
segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que a discussão em torno dos requisitos
de admissibilidade do recurso especial, dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça, não viabiliza o acesso à via recursal
extraordinária, por tratar-se de tema de caráter eminentemente
infraconstitucional, exceto se o julgamento emanado dessa Alta Corte
 judiciária apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o
 que dispõe o art. 105, III, da Carta Política. Precedentes.